Tribunal: STF
Processo: HC 215071
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Relatora, Ministra Ministra Cármen Lúcia, mediante despacho assim fundamentado:



    “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.5.2022 por Vinicius Ribeiro dos Santos, advogado, em benefício de Hariadine de Souza Campos, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2022, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.073.549/PR. 



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Assaí/PR (Ação Penal n. 0002983- 77.2018.8.16.0047) às penas de um ano e seis meses de reclusão, em regime aberto, e cento e trinta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 171 c/c o art. 70 do Código Penal (estelionato). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 



    3. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. 



    4. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal paranaense. 



    5. Contra o acórdão de desprovimento da apelação a defesa da paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.073.549/PR. Em 24.3.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo.



    6. A decisão pela qual não conhecido o agravo em recurso especial é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante pleiteia ‘a extinção da punibilidade da paciente, ou, alternativamente, seja determinada a intimação da suposta vítima para dizer se deseja representar criminalmente em desfavor da apenada no prazo de 30 dias’ (fl. 4, e-doc. 1). 



    [...]



    7. A presente impetração veio-me distribuída por prevenção ao Habeas Corpus n. 214.265/PR, ao qual neguei seguimento em 19.4.2022. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 27.4.2022.



    8. Entre as alegações apresentadas neste habeas corpus se ressalta ‘que, ao menos em um juízo de cognição sumária, restam dúvidas sobre a legalidade da fundamentação da r. decisão monocrática proferida pela erudita Ministra Relatora do Habeas Corpus tombado sob nº 214.265, desse Egrégio Tribunal. Com efeito, a v. decisão arrosta a regra normatizada no artigo 93, inciso IX, o que gera de maneira irremissível, a consequente nulidade c. STF, HC 73/900/SC, 1ª T. Rel. Min. Celso de Mello, DJe, 68/2011, 11-04-2011. (In CF Comentada e Anotada, OLIVEIRA James Eduardo, edição 2013, Ed. Forense, p. 1049)’ (fls. 13-14, e-doc. 1) 



    9. O impetrante requer, além de outros pedidos, seja reconhecida ‘a falta de fundamentação da r. decisão denegatória do Habeas Corpus nº 214.265, com ofensa ao que dispõe o inciso IX, do art. 93 da CR/88’ (fl. 15, e-doc. 1).



    10. Justificável, em princípio, a aplicação do § 8º do art. 67 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal à espécie vertente: 



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente. (…) § 8º O processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”. 



    11. No art. 7º da Resolução n. 706/2020 deste Supremo Tribunal se estabelece: 



    “Eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada”. 



    12. Pelo exposto, submeto a questão à apreciação da Presidência do Supremo Tribunal Federal.”



     



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    Diante do despacho da Relatora, DETERMINO à Secretaria que proceda à redistribuição dos autos, nos termos regimentais. 



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente